Tribunal: TJPA
Processo: 0803671-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803671-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBANIZA DE AZEVEDO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO ITAU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS, REPETIÇÃO INDÉBITO. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTEVE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALBANIZA DE AZEVEDO NASCIMENTO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 17412938 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA EM VIRTUDE DA PROVA DA CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR TOMADO EMPRESTADO. MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU PELO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS, NO ENTANTO, DIVIRJO DADA A PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos de empréstimos consignados.

2. No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas, o que restou afastada dada a apresentação da prova da contratação de refinanciamento e da disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade do agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, alega omissão quanto ao fato de apesar do Banco alegar que o contrato impugnado se trata de refinanciamento, deixou de apresentar o negócio jurídico refinanciado, sendo que a Embargante jamais aceitou realizar um refinanciamento de empréstimo e está sendo cobrada por algo que não contratou.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 18041754.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houve, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal consiste na omissão do acórdão embargado quanto à ausência do suposto contrato que havia sido refinanciado pelo negócio jurídico objeto do processo originário.

Primeiramente, cumpre pontuar que estamos em sede de análise do preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos ocorridos no benefício previdenciário da Embargante em decorrência do consignado nº 625411115.

Como consignado no Voto, não restou presente a plausibilidade do direito vindicado pela autora dada a apresentação do contrato com a informação de que se tratava de refinanciamento de outro anterior (nº 597497640) e, especialmente, diante da prova trazida pela própria recorrente de que recebeu em sua conta corrente, no dia 07/08/2020, o valor de R$2.366,71, justamente a quantia remanescente após a quitação da dívida anterior, circunstâncias que foram suficientes para afastar, ao menos em juízo de cognição sumária, a tese de fraude.

Ademais, a falta de apresentação do contrato refinanciado, ou ainda, eventuais divergências de dados como estado civil e endereço não tornam automaticamente verossímeis as alegações da Embargante, podendo tais discussões serem alvos na fase instrutória, se for o caso.

Ante o exposto, considerando a inexistência do vício apontado, REJEITO os embargos de declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024